Tribunal: TJDFT
Processo: 0715213-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RESISTÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDUTA DOLOSA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pelos crimes de lesão corporal contra funcionário público (artigo 129, § 12, do Código Penal), resistência (artigo 329, do Código Penal) e desacato (artigo 331, do Código Penal), todos na forma do artigo 69 do Código Penal, sendo-lhe cominada a pena de 11 meses de detenção, em regime inicial aberto, suspensa condicionalmente pelo prazo de dois anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a apelante agiu com dolo nas condutas imputadas; (ii) avaliar a aplicação do princípio da consunção, para absorção dos crimes de lesão corporal e desacato pelo crime de resistência; (iii) analisar a possibilidade de suspensão condicional do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos crimes restam comprovadas pela prova documental, pelos depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais militares envolvidos, e pelo laudo pericial, que atestou a lesão sofrida pela policial militar durante o ato de resistência oferecido pela apelante.
4. O crime de desacato não requer a demonstração de estado anímico, sendo suficiente a intenção de menosprezar ou desprestigiar a função pública. A alegada exaltação momentânea não afasta a tipicidade da conduta.
5. As condutas de desacato, lesão corporal e resistência foram praticadas autonomamente, em momentos distintos e sem unidade de desígnios, inviabilizando a aplicação do princípio da consunção.
6. Não houve configuração de legítima defesa, uma vez que a abordagem policial seguiu os trâmites legais, e a resistência da apelante caracterizou agressão dolosa.
7. A suspensão condicional do processo é inviável após a prolação da sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Teses de julgamento:
1. O crime de desacato configura-se pela intenção de menosprezo à função pública, independentemente de estado de ânimo do agente, bastando que a ofensa seja dirigida a funcionário público no exercício de suas funções.
2. A resistência ativa e dolosa a abordagem policial não se justifica sob a alegação de legítima defesa, quando a atuação dos agentes policiais é realizada dentro da legalidade.
3. O princípio da consunção não se aplica a crimes praticados de forma autônoma, ainda que em contexto fático semelhante.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 129, § 12; 329, caput; 331; 69; 77; 23; Código de Processo Penal, 386, III, VI, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT – Acórdão 1664525, 0707812-08.2022.8.07.0003, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 09.02.2023; Acórdão 1080519, 2013.07.1.031983-5APR, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 15.02.2018.